Tribunal: TJDFT
Processo: 0730635-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONDIÇÃO IMPOSTA PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES À RESERVA REALIZADA. ATUALIZAÇÃO DAS PROCURAÇÕES. DESARRAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo interposto da decisão que condicionou a liberação dos valores correspondentes à reserva de honorários advocatícios contratuais à atualização das procurações dos respectivos exequentes.
2. Na hipótese, o presente cumprimento de sentença tem por fundamento o decisum proferido na Ação Civil Pública n.o 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A, ocasião em que o Banco foi condenado a pagar as diferenças de correção monetária (Plano Verão) aos poupadores no ano de 1989. As procurações e os contratos de honorários contratuais ad exitum se referem as ações executivas para as cobranças das citadas diferenças.
3. Embora não atualizadas as procurações, os citados exequentes continuaram patrocinados pelo mesmo escritório, desde o início, tanto que receberam diretamente os valores que lhe eram devidos em razão da extinção do cumprimento de sentença, em face do pagamento. Entender como válidas as procurações para os exequentes, vez que não houve questionamento quanto à regularidade da representação processual durante o cumprimento de sentença e exigir que as mesmas sejam atualizadas para fins de levantamento dos valores reservados correspondentes aos honorários contratuais é, no mínimo, incongruente.
4. A exigência de atualização das procurações perde a relevância quando se trata do levantamento tão somente da parte referente aos honorários contratuais, devidamente comprovados pelos contratos firmados, ante a ausência de prejuízo aos exequentes que receberam diretamente os valores que lhe cabiam, mostrando-se, de todo, desarrazoada, já que inviabiliza o exercício do direito de percepção dos honorários que cabem exclusivamente aos advogados.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.